Tribunal: TJES
Processo: 5000489-75.2022.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Ordinária
Data de julgamento: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000489-75.2022.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCILIO MARTINS TAVARES e outros

APELADO: JOAO BOSCO CALENTE e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO ORDINÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Ação de usucapião ordinária ajuizada com o objetivo de reconhecimento da aquisição da propriedade de imóvel com base em posse mansa, pacífica, contínua, com justo título e boa-fé por prazo superior a dez anos.
2. Sentença que julgou improcedente o pedido autoral sob justificativa de ausência de comprovação do direito vindicado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa diante da não realização de audiência de instrução para produção de prova testemunhal regularmente requerida pelos autores, com o consequente julgamento antecipado da lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A audiência de instrução e julgamento foi redesignada como audiência de conciliação, sem que fosse oportunizada às partes a regular produção da prova testemunhal previamente requerida.
5. A sentença julgou improcedente o pedido com base na ausência de provas dos fatos constitutivos do direito alegado, o que caracteriza cerceamento de defesa, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores.
6. A jurisprudência do STJ e do TJES é firme no sentido de que configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando não oportunizada à parte a produção de provas requeridas e necessárias à demonstração do direito alegado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido. Sentença anulada, com retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória e regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento: “1. Configura cerceamento de defesa a redesignação da audiência de instrução para tentativa de conciliação sem oportunizar a produção de prova testemunhal regularmente requerida. 2. É nula a sentença que julga improcedente o pedido por ausência de provas dos fatos constitutivos do direito sem permitir sua produção.”
_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp nº 1454129/BA, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 23.06.2015; STJ, AgRg no REsp nº 1480356/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 04.08.2015; TJES, Apelação nº 11140181535, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 14.03.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº

5000489-75.2022.8.08.0003

APTE
:
MARCILIO MARTINS TAVARES
e OUTRO

APDO
:
JOAO BOSCO CALENTE
e OUTRO

RELATOR:
DES.
robson luiz albanez

V O T O

C
omo relatado,
cuida-se de
apelação cível interposta
por
MARCILIO MARTINS TAVARES e MARIA DA PENHA RAMOS TAVARES
em face da
s
entença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de usucapião ordinária, visando ao reconhecimento da aquisição da propriedade de imóvel situado no local denominado Caco do Pote, no Município de Alfredo Chaves/ES.

Em sede recursal, alegam os apelantes, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o fundamento de que a audiência de instrução e julgamento foi redesignada para conciliação, sem oportunizar a produção de prova testemunhal regularmente requerida, em violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

No mérito, sustentam o preenchimento dos requisitos legais para o reconhecimento da usucapião ordinária, nos termos do art. 1.242 do Código Civil, com base em posse mansa, pacífica, contínua, com justo título e boa-fé, pelo prazo superior a dez anos.

Argumentam, ainda, que a metragem inferior ao módulo rural não constitui impedimento ao reconhecimento da usucapião, conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores (RE 422.349/RS – STF e Tema Repetitivo 985 – STJ), não se aplicando à espécie a limitação legal de 2 hectares prevista na legislação municipal.

Nessa toada, tenho que razão assiste aos recorrentes.

A r. sentença, em suma, aduz pela impossibilidade de usucapião de área inferior ao módulo rural estabelecido pelo Incra, baseando-se em parecer Ministerial (id 13292584) o qual destaca também que “
a
exceção para usucapião se dá quando provada a destinação do imóvel para fins rurais, muito embora em área menor,
o que não foi provado nos autos
” (grifei).

Rigorosamente, o fundamento para a improcedência do pedido é a ausência de comprovação do direito vindicado.

Ocorre que não foi oportunizada ao autor a produção de provas acerca dos fatos constitutivos de seu pretenso direito.

Ao que se vê, a audiência de instrução e julgamento, designada com a finalidade de ouvir as testemunhas para comprovação dos requisitos da posse, foi resignada como audiência de conciliação, onde restou apenas assentado que a conciliação não seria possível no caso (id 13292556).

Neste sentido, a jurisprudência do C. STJ, bem como deste E. Tribunal de Justiça, é assente pela caracterização de cerceamento de defesa em hipóteses tais, senão vejamos,

mutatis mutandis
:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SENTENÇA QUE DENEGOU O DIREITO PLEITEADO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.

1. A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que configura-se cerceamento de defesa quando o juiz indefere produção de provas requeridas e, em seguida, julga o pedido improcedente por força, justamente, da insuficiência de provas.
Precedentes: AgRg no Ag 388759/MG, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, Data de Publicação em 16/10/2006; AgRg no AREsp 512708/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Relator para acórdão Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 23/3/2015; AgRg no REsp 1415970/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 15/8/2014; AgRg no AREsp 68635/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 3/9/2012.

Nesses casos, não há falar em preclusão da alegação do cerceamento de defesa.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1454129/BA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 04/08/2015)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. ART. 285-A DO CPC. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. NULIDADE DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE RETORNO DO AUTOS À ORIGEM. PROVIMENTO NEGADO.

1. O art. 285-A do CPC não pode ser aplicado na hipótese em que a pretensão deduzida em juízo não se resume à análise de matéria unicamente de direito.

2. Não se tratando de matéria eminentemente de direito, impõe-se o processamento regular da demanda, com a citação da parte contrária, facultando-se, outrossim, a produção das provas previamente requeridas, desde que necessárias ao deslinde da controvérsia.

3. Ademais,
há cerceamento de defesa se o magistrado julga antecipadamente a lide e conclui pela improcedência do pedido, por falta de provas do direito alegado, sem facultar a produção de provas previamente requerida pela parte.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1087375/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 04/02/2015)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LUCROS CESSANTES. PROVA INSUFICIENTE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. No presente caso, o recorrente pediu a produção de provas na petição inicial, porém, não pôde confeccioná-las no curso do processo em razão do julgamento antecipado da lide pelo Juízo singular. Esta oportunidade não lhe foi garantida por ocasião da inversão do julgamento em Segunda Instância.

2. A jurisprudência desta Casa orienta-se no sentido de que configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado no sentido da improcedência do pedido por insuficiência de provas. Precedentes.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1480356/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 14/08/2015)

APELAÇÃO CÍVEL – CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL – ALEGAÇÃO DE DESVIO DE FUNÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – EFETIVO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – Nos termos da firme jurisprudência do c. STJ e do e. TJES, ¿configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado no sentido da improcedência do pedido por insuficiência de provas.¿ (c. STJ, AgRg no REsp 1480356⁄PE). Precedentes do c. STJ e do e. TJES.

2 –
Caso concreto em que o juiz, ao julgar antecipadamente a lide, conclui pela ausência de provas dos fatos constitutivos descritos na petição inicial, desconsiderando pedido expresso de realização de prova, incorrendo em violação de princípios de índole constitucional
.

3 – Sentença anulada.

4 – Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Apelação, 11140181535, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/03/2016, Data da Publicação no Diário: 29/03/2016)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – JULGAMENTO ANTECIPADO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR FALTA DE PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Há cerceamento de defesa quando se julga antecipadamente a lide no sentido da improcedência do pedido por falta de prova do direito alegado, sem que tenha sido dada a oportunidade da parte produzi-la ainda que esta tenha sido requerida
.

2. A anulação da sentença é medida que se impõe, para que outra seja proferida após ser dada a oportunidade de produção de provas às partes.

3. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Apelação, 61140000086, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/01/2016, Data da Publicação no Diário: 05/02/2016)

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTEO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.

1. – O julgamento antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, porque cabe ao magistrado apreciar livremente as provas e indeferir aquelas que considere inúteis ou meramente protelatórias (STJ, AgRg no AREsp 420.011⁄DF, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 26-11-2013, DJe 10-12-2013). No entanto,
ofende o direito à ampla defesa e ao contraditório o julgamento antecipado da lide com decisão pela improcedência do pedido ao fundamento de não comprovação do alegado na petição inicial, se não foram apreciados requerimentos de produção de provas oportunamente formulados pelo autor
. (STJ, AgRg no Ag 710.145⁄SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 05-06-2014, DJe 25-06-2014; AgRg no REsp 1354814⁄SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 04-06-2013, DJe 10-06-2013; REsp. 1.228.306⁄PB, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 18.10.2012)

2. - Recurso provido. Sentença anulada.

(TJES, Classe: Apelação, 8100052987, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/04/2015, Data da Publicação no Diário: 08/05/2015)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. ERRO EM CERTIDÃO CARTORÁRIA. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. VÍCIO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

1. - Erro material de servidor ao preencher certidão de intimação não pode prejudicar a parte. Tempestividade recursal aferida por meio de reprodução de página do Diário da Justiça na qual foi veiculada a intimação. Preliminar de intempestividade da apelação rejeitada.

2. - Embora seja lícito ao juiz indeferir as provas inúteis ou meramente protelatórias (CPC., art. 130), ofende o direito à ampla defesa e ao contraditório o julgamento antecipado da lide com decisão pela improcedência do pedido ao fundamento de não comprovação do alegado na petição inicial, se não foram apreciados requerimentos de produção de provas oportunamente formulados pelo autor.

3. - Nulidade da sentença reconhecida.

4. - Recurso provido.

(TJES, Classe: Apelação, 24980199301, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/09/2013, Data da Publicação no Diário: 04/10/2013)

Assim sendo, diante da violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, frente ao cerceamento do direito à produção de provas (art. 5º, LV, da CF/88), merece ser anulada a r. sentença fustigada.

Pelo exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a r. sentença objurgada e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem a fim de que seja oportunizada a produção da prova pretendida, com o prosseguimento do feito na forma da lei.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria.